Tribunal: TJDFT
Processo: 0705186-11.2025.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO TENTADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE DENÚNCIA E SENTENÇA. MUTATIO LIBELLI. EMENDATIO LIBELLI. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REGIME INICIAL. PARCIAL PROVIMENTO.
1. O princípio da correlação entre a acusação e a sentença assegura ao acusado o direito de defesa sobre os fatos imputados, não exigindo descrição minuciosa do iter criminis, mas delimitação do núcleo fático essencial (local, data, bem jurídico e vínculo do acusado com o evento).
2. A alteração da classificação jurídica da conduta, sem inclusão de fatos novos, configura emendatio libelli (CPP, art. 383), não violando garantias constitucionais. A vedação à mutatio libelli em grau recursal (Súmula 453/STF) não se aplica quando a nova definição decorre logicamente da narrativa acusatória.
3. A denúncia descrevendo tempo, local e circunstâncias do crime, bem como a captura do acusado, permite a compreensão dos fatos e o exercício da ampla defesa, afastando alegação de cerceamento.
4. A valoração negativa da conduta social na primeira fase da dosimetria é legítima quando o agente pratica novo crime durante cumprimento de pena, o que evidencia maior reprovabilidade, sem configurar bis in idem. Jurisprudência do STJ e deste Tribunal admite frações como 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima para exasperação da pena-base, sem direito subjetivo à aplicação do critério mais favorável.
5. Reconhecida a atenuante da confissão espontânea, com compensação parcial frente à multirreincidência, em observância ao princípio da proporcionalidade.
6. O regime inicial semiaberto é adequado diante da pena inferior a 4 anos, reincidência e maus antecedentes, conforme Código Penal, art. 33, §§ 2o e 3o, e precedentes.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.